Tribunal: TJMT
Processo: 1034428-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034428-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), FRANCINE AUZANI STALLBAUM - CPF: 074.954.849-50 (AGRAVANTE), REGIANNE MARIA FLAUZINO - CNPJ: 17.682.938/0001-31 (AGRAVADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), M. C. S. N. - CPF: 113.727.691-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINE AUZANI STALLBAUM - CPF: 074.954.849-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal pela parte executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, quando a parte executada, regularmente intimada, não realiza pagamento voluntário no prazo de quinze dias e se limita a apresentar impugnação desacompanhada de depósito.

III. Razões de decidir

O art. 523, §1o, do CPC estabelece, de forma objetiva, que a ausência de pagamento voluntário no prazo legal atrai a incidência da multa de 10% e dos honorários de advogado de 10%, independentemente da apresentação de impugnação.

A impugnação desacompanhada de depósito do valor incontroverso não suspende os efeitos do §1o do art. 523, do CPC.

O pagamento parcial realizado posteriormente tampouco afasta a penalidade, devendo ser observada a regra do §2o do art. 523 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de pagamento voluntário no prazo legal atrai, de forma automática, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, ainda que apresentada impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O depósito parcial posterior não elide a penalidade, nos termos do §2o do mesmo dispositivo legal”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §§1o e 2o, e 916.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2125949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por M.C.S.N., representada por sua genitora Francine Auzini Stallbaum, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença movida contra Berçário e Hotelzinho Flauzino Ltda. – ME, deixou de aplicar a multa e os honorários previstos no Art. 523, §1o do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que restam preenchidos os requisitos legais para a aplicação das penalidades processuais previstas no art. 523, §1o do CPC, uma vez que a executada foi regularmente intimada para pagamento e, no prazo legal, não quitou o débito, tampouco apresentou qualquer depósito judicial com natureza de pagamento voluntário. Afirma, ainda, que o pedido de parcelamento formulado pela executada é incabível na fase de cumprimento de sentença e que a apresentação de impugnação, desacompanhada de garantia do juízo, não suspende o curso da execução nem impede a incidência das penalidades legais.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, para que seja determinada a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito executado, conforme preconiza o art. 523, §1o do CPC.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
320363882
).

O juízo
a quo
prestou as informações (id.

322494456), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 325082885), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 326618890).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, M.C.S.N., representada por sua genitora Francine Auzani Stallbaum, ajuizou ação indenizatória em desfavor de Berçário e Hotelzinho Flauzino Ltda. – ME, objetivando a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços de berçário.

Com o trânsito em julgado da condenação, teve início a fase de cumprimento de sentença, sendo apresentado pela exequente o cálculo do débito, apontando como valor exequendo a quantia de R$ 22.501,81. (id. 199356695).

O Juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, consignando, ainda, que, escoado o prazo sem pagamento, iniciar-se-ia automaticamente o prazo para impugnação (id.

200009947).

Em 29.07.2025, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução exclusivamente quanto aos honorários sucumbenciais, ao argumento de que, embora fixados em 15% pelo acórdão, deveria ser mantida a distribuição da sucumbência estabelecida na sentença, limitando sua responsabilidade a 7,5% do valor da condenação (id. 202609253).

Na sequência, a exequente se manifestou, rechaçando a impugnação e requerendo, expressamente, a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sob o fundamento de que não houve pagamento voluntário, nem mesmo do valor incontroverso, no prazo legal (id. 202999986).

Posteriormente, a executada formulou pedido de parcelamento do débito com fundamento no art. 916 do CPC, realizando depósito parcial no importe de R$ 6.286,71 (id. 205620170).

O douto magistrado
a quo
acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução quanto aos honorários e fixando a responsabilidade da executada em 7,5% sobre o valor da condenação; indeferiu o pedido de parcelamento, por inaplicabilidade do art. 916 do CPC ao cumprimento de sentença e rejeitou o pedido de condenação por litigância de má-fé (id. 207471731).

Inconformada, a exequente opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à aplicação das penalidades do art. 523 do CPC, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de vício na decisão, mas mero inconformismo da parte.

Contra a decisão, insurge-se a agravante, alegando, em suma, que, apesar de regularmente intimada para pagar o débito no prazo legal, a executada não efetuou pagamento voluntário, nem mesmo do valor incontroverso, limitando-se à apresentação de impugnação e a requerer parcelamento fundado em dispositivo inaplicável, razão pela qual seria obrigatória a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, independentemente da discussão instaurada no cumprimento de sentença.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, na hipótese em que, regularmente intimada para pagamento voluntário, a parte executada não adimpliu o débito no prazo legal, limitando-se à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, posteriormente acolhida de forma parcial.

O artigo 523, §1o, do CPC/2015, dispõe textualmente que:
“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, o cumprimento da sentença far-se-á a requerimento do exequente. (...) §1o
Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
”

Nota-se que o referido dispositivo é claro ao estabelecer que, não ocorrendo
pagamento voluntário
no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, incidência esta que
independe da apresentação de impugnação
.

Ressalte-se que a norma não condiciona a aplicação da penalidade à demonstração de má-fé, resistência ilegítima ou comportamento abusivo do executado, bastando, para tanto, a ausência de pagamento espontâneo no prazo legal.

Assim, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não se confunde com pagamento voluntário, tampouco tem o condão de suspender automaticamente a incidência das penalidades legais, sobretudo quando desacompanhada de depósito tempestivo do valor incontroverso.

A interpretação em sentido diverso esvaziaria por completo a finalidade coercitiva do art. 523 do CPC, transformando a impugnação em verdadeiro sucedâneo do adimplemento, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a incidência da multa e dos honorários somente é afastada quando o executado efetua o pagamento da quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. (...)”.
(AgInt no AREsp: 2125949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

1. "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" ( AgInt no AREsp 1.271 .636/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
(...)”.
(AgInt no AREsp: 1663014/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.06.2021 – destaquei).

Com efeito, se o STJ não reconhece como adimplemento voluntário sequer o depósito destinado à garantia do juízo, com muito mais razão não se pode considerar suficiente, para afastar a sanção legal, a simples apresentação de impugnação desacompanhada de qualquer depósito no prazo de pagamento voluntário, como verificado na hipótese dos autos.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor ou seu equivalente, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp: 1511492/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.09.2020 – destaquei).

Logo, ainda que o depósito parcial tenha sido realizado posteriormente (id. 205620168 – autos de origem), tal circunstância não elide a penalidade, conforme expressamente prevê o §2o do art. 523 do CPC.

Ademais, o fato de a impugnação ter sido acolhida parcialmente para reconhecer o excesso quanto aos honorários sucumbenciais, não impede a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, porquanto se tratam de verbas de natureza processual e sancionatória, distintas dos honorários sucumbenciais eventualmente arbitrados em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação.

A propósito, assim decidiu esta 3a Câmara de Direito Privado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§1o E 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1° e 2° do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada.

“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença,
não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).

Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.
” (RAI n.o 1001068-48.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em dissonância com o parecer ministerial, tenho que a r. decisão merece reforma,
para determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, observando-se, quanto ao pagamento parcial eventualmente realizado fora do prazo, a regra do §2o do mesmo dispositivo legal.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026